Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-69.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Processo: 0701895-69.2017.8.07.0007 DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual julgamento extra petita, tendo em vista que a ausência de consentimento informado, fundamento da condenação na origem, não foi alegada como causa de pedir, tampouco debatida em defesa. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 21 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator